Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES AVENTADAS. RELATIVAS AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a falta de intimação da decisão que declinou da competência da Vara de Família da Comarca de Sete Lagoas para a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF provoca nulidade em caso de revelia, bem assim se envolve matéria passível de impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A agravante sustenta nulidade por falta de intimação da decisão que declinou da competência, no entanto, diante da revelia da parte, não há irregularidade no prosseguimento do feito, à luz do art. 346 do CPC.
4. As matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença estão elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, a saber: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (inc. I); ilegitimidade de parte (inc. II); inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inc. III); penhora incorreta ou avaliação errônea (inc. IV); excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inc. V); incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inc. VI); e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (inc. VII).
5. Do confronto do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria com o caso concreto, sobressai correta a rejeição à impugnação, restando ausente o fumus boni iuris, porquanto a agravante não se insurge contra nenhum dos incisos elencados no art. 525, § 1o, do CPC, tendo se limitado a trazer questões que deveriam ter sido aventadas no processo de conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 346; art. 525, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.625.697/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/2/2017.